Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DECISÃO INCIDENTAL. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. A decisão que acolhe a impugnação à penhora, nos autos da execução, tão somente para afastar a constrição sobre o bem, não dá ensejo à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de previsão legal.
2. Agravo de instrumento provido.